Tribunal: TJDFT
Processo: 0708094-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708094-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Esta Turma tem como Jurisprudência uníssona deferir gratuidade de justiça apenas para os requerentes cuja remuneração bruta seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Demais, o preparo em Agravo de Instrumento é módico. Assim, indefiro o requerimento de Justiça Gratuita. Recolham as custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para apreciação dos demais pedidos de tutela antecipada recursal. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator